Tribunal: TJES
Processo: 0013956-27.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013956-27.2018.8.08.0011

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ORGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que isentou o Estado do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, com fundamento na Súmula nº 421 do STJ. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1002) e nulidade por ausência de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade processual por ausência de intimação para contrarrazões; e (ii) subsiste o óbice ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o ente federativo que a instituiu, diante do julgamento do Tema 1002 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade resta prejudicada em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, uma vez que o resultado final é favorável à recorrente. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.140.005 (Tema 1002), fixou tese jurídica de caráter vinculante que autoriza o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente público ao qual integra. 5. O entendimento firmado pela Suprema Corte superou a orientação contida na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, baseada na confusão patrimonial. 6. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade em demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos, ante a impossibilidade de mensuração imediata do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão anterior e dar provimento à apelação.
Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, arts. 488, 927, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.808.262/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013956-27.2018.8.08.0011

EMBARGANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ORGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora embargante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que havia isentado o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
do pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento da Súmula 421 do STJ.

De início, impende reconhecer que os embargos de declaração constituem instrumento recursal de manejo restrito, cuja função precípua é sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais porventura existentes no julgado, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco funcionam como sucedâneo recursal para reforma do julgado, salvo quando a correção de tais vícios impuser, como consectário lógico, a modificação do resultado, hipótese em que se admite a atribuição de efeitos infringentes.

No caso em tela, a embargante aponta, em síntese, as seguintes omissões e vícios no acórdão recorrido: (i) nulidade processual decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentar contrarrazões a embargos anteriormente opostos; (ii) omissão quanto à aplicação do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), que superou o entendimento da Súmula 421 do STJ; e (iii) necessidade de reconhecimento da autonomia administrativa e financeira da instituição (art. 134, § 2º, CF) para fins de percepção de honorários sucumbenciais, inclusive quando atua contra o ente federativo ao qual pertence.

Quanto à preliminar de nulidade por ausência de intimação, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 488 do CPC) e verificando que o resultado final será favorável à recorrente, julgo-a prejudicada.

No mérito, a insurgência merece acolhimento. Com efeito, esta c. Câmara Cível, por muito tempo, seguiu o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença” (Súmula nº421).

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE.1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento em sentido diverso, fixando a seguinte tese:

“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (STF. Recurso Extraordinário nº1140005. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Roberto Barroso. Julgado em 26/06/23. Publicado em: 16/08/2023). (grifo nosso)

Em virtude do efeito vinculante da tese referida, este e. Tribunal de Justiça tem reformulado seu entendimento, conforme se observa dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AOS ENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO PELA SUPREMA CORTE. TEMA 1002. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – A questão da condenação dos entes Públicos, em especial Estado e Municípios ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em prol da Defensoria Pública Estadual, fora objeto de decisão recente pela Suprema Corte em sede de recurso repetitivo, dando origem ao Tema 1002, a não permitir entendimento diverso dado seu trato vinculante.
II - Colhe-se do Tema 1002 a seguinte tese firmada: “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”
III - Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.
(TJES. Apelação Cível nº 5000773-83.2022.8.08.0003. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle Dos Santos. Publicado em: 09/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO. FUNDO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Doutrina e jurisprudência têm considerado que, após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída. Precedente do STF. 2. O STF, recentemente, no julgamento do tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1140005 e estabeleceu ser “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (RE 1140005, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023), demonstrando que foi superado o entendimento consolidado na Súmula 421 do STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 855.178 – SE, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde”. E, “ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde”. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000832-71.2022.8.08.0003, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2023).

Desse modo, tratando-se de precedente vinculante (art.927, III, CPC), a sua aplicação é medida imperiosa.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de verba honorária, tem-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “
autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de medicamentos, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
.” (STJ. AgInt no REsp nº 1.808.262/SP. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgado em 08/05/23, DJe de 19/5/23.)

Assim, considerando que o juízo de origem fixou o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) a cargo do Município, e visando manter a uniformidade e a proporcionalidade da condenação entre os entes solidários, entendo que o mesmo valor deve ser imposto ao Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES
para sanar a omissão apontada e, reformando o acórdão anterior,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do FADEPES.

Julgo prejudicada a preliminar de nulidade.

É como voto.

Vitória, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.